Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700713-39.2022.8.07.0018 RECORRENTE: WIRLEY ALVES ARANTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTE QUE POSSUI TÍTULO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO FORMADO EM AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA DEPOIS DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. I. Servidor que ajuíza ação individual depois da propositura de ação coletiva pelo sindicato com o mesmo objeto não se beneficia da coisa julgada nela formada, consoante a inteligência do 104 da Lei 8.078/1990. II. Apelação desprovida. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 508, § 4o, do CPC, ao argumento de afronta à coisa julgada coletiva e ao princípio da igualdade/isonomia, por não ser possível tratar de forma díspar servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material. Verbera que o recorrente poderia ter sido beneficiado, embora a ação individual tenha sido proposta após a ação coletiva; c) artigos 966, inciso IV, do CPC, bem como 2o, §1o, da LINDB, porquanto a lei processual estabelece que a ação rescisória é o instrumento adequado para desconstituir a segunda coisa julgada e, enquanto não ajuizada a referida ação, a segunda decisão coletiva continua existente, válida e eficaz, já que é lei entre as partes. Relata que a lei posterior revoga a anterior quando ambas dispõem sobre a mesma matéria; e d) artigo 373, inciso II, do CPC, defendendo que o recorrido não teria desincumbido de seu ônus de apresentar prova da sua alegação, tendo em vista que não juntou aos autos cópia de documentos hábeis a aferir se a causa de pedir, o pedido e as partes são idênticos ao do presente cumprimento de sentença. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 103, § 3o, e 104, ambos do CDC, e 508, § 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027